Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-50.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002489-50.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CAMILA SANTOS DA SILVA Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESVIO DE FINALIDADE. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 105/2020, instaurado contra servidora pública e que culminou na aplicação de advertência, bem como o pedido de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral e discriminação de gênero no ambiente de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Processo Administrativo Disciplinar nº 105/2020 foi instaurado com desvio de finalidade, especialmente em razão de discriminação de gênero e retaliação institucional; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Apelado pelos danos morais sofridos pela Apelante em decorrência da instauração do PAD e do ambiente de trabalho discriminatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial dos atos administrativos disciplinares abrange não apenas a verificação das formalidades legais, mas também a análise da finalidade do ato, cuja desvirtuação acarreta nulidade por desvio de finalidade. 4. A finalidade do poder disciplinar deve atender ao interesse público e à promoção da disciplina, sendo nulo o ato praticado com intuito de perseguição pessoal ou retaliação. 5. A confissão de parcialidade do superior hierárquico responsável pela instauração do PAD, aliada à omissão quanto à apuração de conduta semelhante por colega envolvido no mesmo episódio, evidencia violação ao princípio da impessoalidade e desvio de finalidade do procedimento disciplinar. 6. A análise com perspectiva de gênero, conforme preconiza o Protocolo do CNJ, revela que a servidora era a única mulher em ambiente predominantemente masculino, sendo submetida a tratamento discriminatório por parte de colegas e superiores. 7. A instauração do PAD contra a servidora, ignorando conduta idêntica praticada por servidor homem, insere-se em contexto de violência institucional, caracterizando-se como medida persecutória baseada em discriminação de gênero. 8. O dano moral decorre do abalo psíquico comprovado por relatório médico, sendo devida a reparação pecuniária em valor fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 105/2020, determinando ao Apelado que promova a exclusão da penalidade de advertência dos registros funcionais da Apelante, e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: O desvio de finalidade no exercício do poder disciplinar, caracterizado pela seletividade na instauração do PAD e pela confissão de parcialidade do superior hierárquico, enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. A análise da legalidade de atos administrativos disciplinares deve considerar a perspectiva de gênero, especialmente quando há indícios de discriminação institucional contra servidoras. A indenização por dano moral é devida quando a servidora é submetida a perseguição institucional que compromete sua saúde mental e dignidade, evidenciada por laudo médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 85, § 3º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 58.451/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019, DJe 31.05.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002489-50.2022.8.05.0271, em que figura como Apelante o CAMILA SANTOS DA SILVA e, como Apelada, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora